Tribunal: STF
Processo: Rcl 48135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LIBRA TERMINAL SANTOS S.A. (incorporadora da LIBRA TERMINAIS S.A.) contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santos - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (ATOrd 0001336-95.2014.5.02.0445), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária juros a ser aplicado.
    Importante destacar que em fase de conhecimento não há qualquer decisão acerca do índice de correção monetária. A discussão sobre o tema foi travado somente na fase de liquidação, com a Sentença de Liquidação, que expressamente aplicou o IPCAE, observe: “Correção monetária pelo índice de Preços ao consumidor amplo especial (IPCAE) com espeque na decisão do C. TST em sede de embargos de declaração, proferida no processo 479.60.2011.5.04.0231, aoa 20.03.2017 (Pleno, v.m. rel. Min Cláudio Brandão, DJET 30.06.2017).”
    Ao ser proferida Sentença de Liquidação, no dia 14.06.2019, imediatamente apresentou a medida cabível, Embargos à Execução, com fulcro no artigo 884 da CLT, no dia 25.06.2019.
    Somente em 13.04.2021 foi proferida sentença em embargos à execução, negando provimento ao apelo, determinando expressamente a aplicação de tese superada, devendo incidir a TR até 24.03.2015 e a partir de 25.03.2015 o IPCAE. Ou seja o Juízo de origem utilizou como parâmetro a decisão proferida pelo C. TST, nos autos 0000479.60.2011.5.04.0231, cujo acórdão foi cassado pelo Ministro Gilmar Mendes, STF ARE 1247402, publicação 26/02/2020.
    Outrossim, a Magistrada em Sentença de Embargos à Execução, ainda entendeu que a decisão da ADC58 é inaplicável ao caso: “Há que se frisar, contudo, que a Decisão referente a ADC58, que aguarda decisão final no STF acerca da matéria, não alcança o presente processo, vez que posterior ao já decidido”.
    Ao proferir referida decisão a Magistrada de origem contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade, com tema de repercussão geral. Novamente inconformada com a decisão, a executada interpôs o Recurso Agravo de Petição, com julgamento pendente de decisão.
    Requer “a concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 00013369520145020445, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC59”. No mérito, “seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 00013369520145020445, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao juros”.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 28/6/2021, enquanto que, na origem, pende julgamento de Agravo de Petição, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-2. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento da ADC 58, na qual foi prolatado Acórdão assim ementado:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
    (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 7/4/2021)
    No caso, o Juízo Reclamado, após condenar a ora Reclamante em ação trabalhista, homologou os cálculos apresentados em liquidação de sentença, corrigidos pelo índice IPCA-E. Contra tal decisão foram interpostos Embargos à Execução, desprovidos com base na seguinte fundamentação (doc. 16):
    Do IPCA-E 
    Em atenção ao posicionamento do STF (ADI´s 493, 4357, 4372, 4400 e 4425 e Reclamação 22012), não há como negar eficácia à decisão plenária do TST (que interpretou pela inconstitucionalidade da expressão 'equivalente à TRD', constante do art. 39, da Lei nº 8.177/91). 
    Destarte, mantenho a utilização do índice IPCA-E para atualização monetária, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão 'equivalente à TRD', constante do art. 39, da Lei nº 8.177/91, bem como do art. 879, § 7º, da CLT, pelos fundamentos indicados pelo C. TST no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Ação Trabalhista nº 0000479-60.2011.5.04.0231, uma vez que a atualização monetária dos créditos deve refletir a exata recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação do período.
    Adotando-se os parâmetros da referida decisão, em face da modulação de efeitos, o índice TRD deverá incidir até 24.3.2015 e o IPCA-E a contar de 25.3.2015, o que foi observado nos cálculos homologados. 
    Importa especificar que a Reforma Trabalhista, implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, que incluiu o § 7º ao art. 879 da CLT, não aproveita à devedora, uma vez que o novel preceito nada inova no direito posto; faz mera alusão à Lei nº 8.177 /91, a qual foi analisada pelo C. TST no julgamento da arguição de inconstitucionalidade exsurgida no processo nº 479- 60.2011.5.04.0231. 
    Mantenho a decisão de liquidação (ID 5b23142 - Pág. 25/ fls. 1001 do PDF), eis que consonante com a jurisprudência do C. TST. 
    Há que se frisar, contudo, que a decisão referente a ADC 58, que aguarda decisão final do STF acerca da matéria, não alcança o presente processo, vez que posterior ao já decidido. 
    Verifica-se, portanto, que o ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente o seguinte: “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”.
    No mais, registro que o trânsito em julgado do processo na origem ocorreu em 30/6/2017, antes, portanto, da data da sessão de julgamento da ADC 58 (em 18/12/2020). Registro, ainda, que não houve expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na sentença condenatória (doc. 5) ou no Acórdão confirmatório, proferido no julgamento do Recurso Ordinário (doc. 6).
     Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a Autoridade Reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente